Tribunal: TJSP
Processo: 1006710-72.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Contrato de transporte aéreo. Pedido de indenização por danos morais. Adiantamento do horário de embarque em 9h45m. Sentença de improcedência. Irresignação da consumidora. Desacolhimento. Não demonstrado que o evento, apesar de indesejado, teria provocado abalo significativo a sua esfera de direitos da personalidade. Oferecimento de assistência material ao

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Contrato de transporte aéreo. Pedido de indenização por danos morais. Adiantamento do horário de embarque em 9h45m. Sentença de improcedência. Irresignação da consumidora. Desacolhimento. Não demonstrado que o evento, apesar de indesejado, teria provocado abalo significativo a sua esfera de direitos da personalidade. Oferecimento de assistência material ao passageiro. Sentença mantida.
Recurso desprovido.